Tribunal: TJMT
Processo: 1015596-08.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015596-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CATARINA IVONETE DA FONSECA RIBEIRO - CPF: 532.084.801-30 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A
“constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC”
(REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência.

3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”.

4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio.

5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes.

6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1015596-08.2017.8.11.0041.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
Saga Pantanal de Veículos Ltda
(Id-150703322) e por
Ford Motor Company Brasil Ltda
(Id-150703326),

em desfavor de
Catarina Ivonete da Fonseca Ribeiro
, insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-150703311, que em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de:

- condenar solidariamente as requeridas FORD MOTOR COMPANY e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA à substituição do veículo da autora por outro de mesma espécie e características, em perfeitas condições de uso;

- condenar as rés FORD MOTOR COMPANY e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ao pagamento da quantia de R$ 6.185,90 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos), a título de
danos emergentes
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir do efetivo desembolso;

- condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, do primeiro dia de acesso à assistência veicular - 28/12/2012 (Súmulas 54 e 362 do STJ);

- condenar as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Foram opostos os Embargos de Declaração por
Saga Pantanal de Veículos Ltda
,
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
e
Ford Motor Company Brasil Ltda
(Id–150703313, 150703315 e 150703317), aos quais concluiu o julgador monocrático pelo acolhimento parcial (Id-150703318), tão somente quanto em relação ao modo de entrega dos documentos para transferência, ou seja, devendo a parte Autora entregar o bem
sub judice
livre e desembaraçado de quaisquer ônus (documentos, débitos e correlatos).

Ainda contra a decisão foram opostos novos Embargos de Declaração por
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
e por
Catarina Ivonete da Fonseca Ribeiro
(Id-150703319 e 150703320) aos quais concluiu o julgador monocrático pelo acolhimento (Id-150703321), tão somente para de incluir na sentença:

“Afora isso, pautada no princípio da causalidade, em atenção ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam em relação à requerida CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, revela-se cabível a condenação da verba honorária em favor do patrono da ré que figurou indevidamente no processo, razão pela qual arbitro em seu favor 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa; entretanto, dado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.”

No Recurso apresentado pela
Saga Pantanal de Veículos Ltda
(Id-150703322), no qual alega:

I – Preliminar de:

I.a - carência de ação por ilegitimidade
ad causam;

I.b – Impugnação à justiça gratuita;

II – No mérito:

II.a – Danos morais incomprovados; veículo sem defeito; correta aplicabilidade no prazo legal previsto no CDC; necessidade de observação das provas.

II.b – Danos morais exorbitantes;

II.c – Ônus de sucumbências; correção monetária; honorários advocatícios;

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Consta ainda dos autos o Recurso de Apelação apresentado pela
Ford Motor Company Brasil Ltda
(Id-150703326), no qual alega:

I.a – Quando da validade da garantia, foram procedidos os devidos reparos, sem custo para Apelada. Entretanto, no tocante as demais peças, não foram realizadas nenhuma reparação, posto que não autorizado pelo Cliente, bem como, pelo fato destas não estarem mais sob garantia legal ou contratual;

I.b – Vencimento da garantia legal e contratual do veículo; ausência de ato ilícito na cobrança do reparo;

I.c – Impossibilidade da substituição do veículo;

I.d – Necessidade de prazo para devolução do veículo e seus documentos;

I.e – Inexistência de dano moral, ausência de prática ilícita;

I.f – Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

I.g – aplicabilidade do art. 944, parágrafo único do Código Civil.

I.h – Incidência de juros de ora em condenação por danos morais;

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Em face do recurso apresentado, vieram aos autos, as contrarrazões trazidas pela Apelada
Catarina Ivonete da Fonseca Ribeiro
(Id-150703330), na qual, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuibá-MT., 16 de janeiro de 2023.

É o relatório.

Publique-se pauta para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023